Tribunal: TJDFT
Processo: 0726641-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0726641-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WARLES DA ANUNCIACAO BENTO IMPETRANTE: PRISCILA CRUZ SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO O paciente, denunciado pelos crimes do art. 157, § 2o, II, do CP (por três vezes), art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, do CP (por cinco vezes) e art. 157, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP – roubos circunstanciados tentado e consumados – teve a prisão preventiva decretada em 12.3.24, com mandado de prisão cumprido em 14.3.24 (IDs 189370402 e 190051240 dos autos n. 0707065-65.2021.8.07.0012). Sustenta a impetrante excesso de prazo na custódia cautelar do paciente, que está preso há 107 dias. Pede, em liminar, seja relaxada a prisão em razão do constrangimento ilegal no excesso de prazo para formação da culpa. Trata-se de ação penal que apura diversos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, com pluralidade de réus – quatro réus, três deles presos, sendo que o paciente está recolhido em outra unidade da Federação –, advogados distintos, e dez testemunhas arroladas para audiência de instrução. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). Os prazos estabelecidos para duração razoável do processo, contudo, não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Entende o e. STJ que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19). No mesmo sentido, o Tribunal: “(...) 1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus. 2. No caso, a autoridade impetrada vem atuando de forma diligente frente à complexidade do feito, que conta com sete réus, com advogados distintos, tendo sido ouvidas treze testemunhas e um colaborador, contexto que afasta, por ora, a alegação de excesso de prazo pelas especificidades do caso concreto. 3. Habeas corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada.” (Acórdão 1220489, 07248877420198070000, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5.12.2019, publicado no DJE: 11.12.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Os prazos estabelecidos sobre a duração razoável do processo não são absolutos, pelo que devem ser analisados segundo as especificidades de cada instrução criminal. 2. Restando esclarecidos os motivos da necessidade do prolongamento da instrução, além de demonstrado que a demora não se deu por desídia do Poder Judiciário, e tendo a oitiva do Paciente sido marcada para data próxima, ato que viabiliza o término da instrução processual, não há que falar-se em excesso de prazo como razão determinante de cerceamento de liberdade do Paciente. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1211289, 07216806720198070000, Relator Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24.10.2019, publicado no PJe: 29.10.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Os réus já foram citados e apresentaram resposta à acusação. O processo está em fase de diligências para a realização da audiência de instrução. Na data da audiência de instrução e julgamento, designada para 9.7.24, o paciente estará preso há 118 dias -- não terá ultrapassado o prazo de 148 dias previsto na citada instrução normativa. E não se pode desconsiderar que a causa é complexa - são quatro réus (na maioria presos que dependem de escolta policial), cinco fatos para serem apurados e dez testemunhas a serem intimadas e ouvidas pelo juízo. Não há excesso de prazo. A ação penal tramita regularmente. Os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e regular. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2024. Desembargador JAIR SOARES